Tribunal: TJDFT
Processo: 0005096-68.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005096-68.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta COORPRE está efetuando o pagamento em ordem cronológica de precatórios autuados no ano de 2003. Dessa forma, não é possível a quitação deste precatório autuado em 2012, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição da República. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios